Tribunal: TJMT
Processo: 0042020-80.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042020-80.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DELCINA AVELINA DA COSTA - CPF: 229.907.471-68 (APELADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – DISPAROS DE ARMA DE FOGO DESFERIDOS POR OUTRO POLICIAL MILITAR – APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com o art. 37, § 6o, da Carta Magna, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

2.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado.

3.

O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.

4.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT
, que julgou procedente a
Ação de Reparação por danos Morais
, ajuizada por DELCINA AVELINA DA COSTA, que condenou o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais em virtude do homicídio do seu filho, o Policial Militar Fernando Marcio da Silva, nas dependências do Quartel da 11a CIPM de Colniza/MT, ocorrido no dia 16/11/2010.
Condenou o Estado, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

O recorrente requere a retificação da sentença, a fim de que seja reduzido a indenização por dano moral, tendo em vista que o montante ora arbitrado encontra-se em discrepância com os arbitrados em casos semelhantes.

As contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido (2687361).

A Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer acerca do mérito recursal por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT
, que julgou procedente a
Ação de Reparação por danos Morais
, ajuizada por DELCINA AVELINA DA COSTA, que condenou o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais em virtude do homicídio do seu filho, o Policial Militar Fernando Marcio da Silva, nas dependências do Quartel da 11a CIPM de Colniza/MT, ocorrido no dia 16/11/2010.

Segundo a recorrida na peça inaugural “
Seu filho, o Policial Militar Fernando Marcio da Silva, estava trabalhando nas dependências do Quartel da 11a CIPM de Colniza/MT, no dia 16 de novembro de 2010, quando adentrou nas dependências da Unidade Militar o Policial Militar Wagner Alves Evangelista, tendo alvejado a vítima por três vezes na região da cabeça causando a sua morte.”

A autora, sustenta a dor e o abalo sofrido pela morte do ente querido, bem como a responsabilidade objetiva do Estado pelo evento danoso, pugnam pela condenação do ente estatal à indenização por dano moral.

O Magistrado singular ao apreciar o feito julgou procedente o pedido e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização por dano moral, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contra esta decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

Do Recurso de Apelação

O Apelante sustenta a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso (morte do Policial Militar) ou qualquer ação omissiva ou comissiva do ente estatal, a ensejar o dever de indenizar, ao alegado de que o ocorrido se deu em razão de desavenças entre os policiais, alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e do valor fixado para os honorários advocatícios.

Inicialmente, salienta-se que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, § 6o, da CRFB, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que a expressão “terceiros”, contida no referido dispositivo legal, abrange os agentes públicos que venham a sofrer danos no exercício de suas funções. Precedentes: RE 707606 - AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 30/9/14; AI 858.600-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014.

Com efeito, a Constituição de 1988 disciplinou a responsabilidade civil do Estado, no § 6o do seu art. 37, que tem a seguinte redação:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Considerando o dispositivo supracitado, denota-se que a responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

No caso em comento, é inconteste que os fatos narrados nos autos demonstram nexo de causalidade entre a morte do policial e o comportamento do agente do Estado (Policial Militar).

Veja-se que não há dúvidas de que a vítima se encontrava no desempenho de sua função, aquartelada, e foi morta por outro policial, que fez uso da própria arma de fogo fornecida pela Corporação.

Do Dano Moral

No que diz respeito à existência de danos morais, desnecessárias grandes delongas, pois a perda de um ente querido, no caso, filho da demandante, é fato que, por si só, ocasiona severo abalo de ordem moral, uma vez que a morte é o dano maior que se pode considerar.

Acerca do montante arbitrado a título de danos morais, o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se razoável na perspectiva de amenizar o interesse violado e atendendo as funções punitiva, pedagógica e compensatória, bem como se encontra dentro dos parâmetros do STJ, não comportando alteração.

Em situação semelhante ao do caso em questão, dado que houve morte de policial militar em serviço, a Corte Superior considerou que a condenação do Ente estatal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) revela-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente: (AgRg no REsp 1551513/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015).

Dessa forma, a fixação do quantum indenizatório em R$ 100.000,00 (cem mil reais) se afigura proporcional, o que torna descabida sua alteração nessa via recursal.

Dos Honorários Advocatícios

No que tange aos honorários advocatícios, sabe-se que a regra estampada no §4o do artigo 20 do CPC/1973 determina que, uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, às normas das alíneas a, b e c do parágrafo 3o.

Trago a lume o julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE. RENÚNCIA DE APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. (...) 4. Agravos regimentais não providos. (AgRg no REsp 1319972/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013).

Dessa forma, considerando a complexidade da matéria aqui trazida, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seus clientes, entendo que o valor fixado a título de honorários advocatícios, na sentença atacada, de 10% do valor da condenação, deve ser mantido.

Derradeiramente, os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020